Tribunal: TJES
Processo: 0006697-06.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006697-06.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRY DAVILA STEFENONI e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006697-06.2017.8.08.0014

APELANTES: HENRY D’ÁVILA STEFENONI e ARILDO STEFENONI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

HENRY D’
Á
VILA STEFENONI
e
ARILDO STEFENONI

contra a r. sentença de fls. 353/357-v e id. 2330437, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, que rejeitou liminarmente os
Embargos
à
Execução
de Título Extrajudicial
opostos pelos apelantes em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A.
, por concluir que a alegação de nulidade de certas cláusulas dos títulos exequendos é, a bem da verdade, uma alegação de excesso de execução, razão pela qual deveria ter sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, art. 917, § 3º).

Em suas razões recursais de fls. 385/398 e id. 2330437, aduzem os apelantes, em síntese, que apontam a nulidade de algumas cláusulas dos títulos exequendos, o que não se enquadra como uma alegação de excesso de execução, motivo pelo qual era desnecessária a juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Requerem, então, o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da r. sentença e a aplicação da teoria da causa madura, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado ofertou suas contrarrazões às fls. 401/417 e id. 2330437, pleiteando que a r. sentença seja mantida integralmente. Contudo, caso o recurso seja provido e aplicada ao caso a teoria da causa madura, pedem que sejam apreciadas as preliminares pendentes de análise, julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenados os apelantes por litigância de má-fé.

É o breve relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006697-06.2017.8.08.0014

APELANTES: HENRY D’ÁVILA STEFENONI e ARILDO STEFENONI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

HENRY D’
Á
VILA STEFENONI
e
ARILDO STEFENONI

contra a r. sentença de fls. 353/357-v e id. 2330437, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, que rejeitou liminarmente os
Embargos
à
Execução
de Título Extrajudicial
opostos pelos apelantes em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S.A.
, por concluir que a alegação de nulidade de certas cláusulas dos títulos exequendos é, a bem da verdade, uma alegação de excesso de execução, razão pela qual deveria ter sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, art. 917, § 3º).

Em suas razões recursais de fls. 385/398 e id. 2330437, aduzem os apelantes, em síntese, que apontam a nulidade de algumas cláusulas dos títulos exequendos, o que não se enquadra como uma alegação de excesso de execução, motivo pelo qual era desnecessária a juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Requerem, então, o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da r. sentença e a aplicação da teoria da causa madura, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado ofertou suas contrarrazões às fls. 401/417 e id. 2330437, pleiteando que a r. sentença seja mantida integralmente. Contudo, caso o recurso seja provido e aplicada ao caso a teoria da causa madura, pedem que sejam apreciadas as preliminares pendentes de análise, julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenados os apelantes por litigância de má-fé.

Pois bem. Ao tratar do procedimento da execução de título extrajudicial, determina o Código de Processo Civil que pode o executado, em sua defesa, alegar excesso de execução (art. 917, inc. III), o que ocorre quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (art. 917, § 2º, inc. II).

Nesse caso, caberá ao executado declarar, na petição inicial de seus embargos à execução, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento de defesa (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º, inc. I).

O d. Juízo
a quo
entendeu que o argumento de serem nulas algumas cláusulas dos títulos exequendos configurava, a bem da verdade, uma alegação de excesso de execução. Por conta disso, concluiu que os executados deveriam ter apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Como essa providência não foi tomada no instante da oposição dos embargos à execução, esses foram rejeitados liminarmente e, consequentemente, extintos sem resolução do mérito, com fulcro nos já mencionados dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 2º Há excesso de execução quando:

I -
o exequente pleiteia
quantia superior à do título
;

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito
, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Entretanto, vejo, respeitosamente, que a situação em exame não corresponde à hipótese legal de alegação de excesso de execução. Isso porque os executados demonstram entender que estão sendo executadas precisamente as quantias previstas nos títulos, mas esses contém cláusulas nulas. Logo, o caso não se enquadra na norma jurídica que fundamentou a rejeição dos embargos à execução, os quais veiculam uma verdadeira demanda revisional.

Nessa condição de demanda revisional, os executados deveriam ter apresentado, na petição inicial, a quantificação do valor incontroverso do débito, na forma do § 2º do art. 330 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

[...]

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de
alienação de bens
, o autor terá de, sob pena de
inépcia
, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de
quantificar o valor incontroverso do débito
.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Friso que a referida norma se aplica ao caso na medida em que os títulos exequendos – Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACC) –, têm natureza jurídica de alienação. Esse é, inclusive, o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que difere a operação de um simples mútuo, espécie de empréstimo. Nesse sentido, notemos o seguinte elucidador trecho de voto proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes:

“[...] O figurino descrito demonstra que, ao contrário do que defende a impugnante,
não se trata de um mero contrato de mútuo
, em que a quantia emprestada pelo banco mutuante se incorporaria – imediatamente – ao patrimônio do mutuário no momento da contratação.
O adiantamento a contrato de câmbio é, em verdade, um contrato de compra e venda de moeda a termo
, uma vez que a concretização da operação de câmbio somente ocorrerá no momento em que o exportador cumprir com a obrigação (enviando o bem ou prestando o serviço no exterior) e for paga a contraprestação (em moeda estrangeira) pelo importador” (STF, ADI 3.424/DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão: Min. GILMAR MENDES, Órgão Julgador: Plenário, julgado em 19/04/2021, publicado em 30/06/2021)

Como visto, os executados não apresentaram, na petição inicial, a quantificação do valor incontroverso do débito, de forma que a petição inicial revela-se inepta, o que pode dar ensejo ao seu indeferimento (CPC, art. 330, inc. I e § 2º e art. 485, inc. I).

Todavia, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º), antes do indeferimento, cabe ao d. Juízo
a quo
oportunizar os executados a corrigirem o aludido vício manifestamente sanável, a partir de uma emenda à petição inicial. Nessa linha é a disposição do art. 321 do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que
a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

No mais, é oportuno ressaltar que, em demanda semelhante, este e. Tribunal da Justiça já prestigiou a oportunização do saneamento do vício antes que fosse indeferida a petição inicial:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REVISIONAL – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nas ações que tenham por objeto obrigações decorrentes de contratos de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil a especificação do valor incontroverso constitui requisito específico da petição inicial.
2. A apelante em momento algum indicou na exordial o montante que entende ser devido à instituição financeira, tendo somente solicitado em sede de réplica o encaminhamento dos autos à contadoria do juízo para confecção do cálculo das parcelas incontroversas. 3. A medida pretendida pela recorrente não tem o condão de suprir o defeito da exordial, pois cuida de tentativa de verdadeira produção de prova pericial, e não de quantificação do valor incontroverso da ação revisional, o que demonstra o acerto da sentença terminativa,
sobretudo quando considerado que foi oportunizado à parte o saneamento do vício
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação n. 069140045373, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJe 26/07/2017)

Por todo o exposto,
CONHEÇO o recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença combatida e determinando que o d. Juízo
a quo
oportunize que os apelantes promovam o saneamento do vício existente na petição inicial dos embargos à execução, com a indicação da quantificação do valor incontroverso do débito.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFEITO JURÍDICO LESÃO - [...] NULIDADE DA SENTENÇA ERRO
IN PROCEDENDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. [...] 4. - "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece '
error in procedendo
' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015
" (STJ - AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 5. - Recurso provido. (TJES, Apelação n. 035110171085, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, DJe 17/08/2018)

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUPOSTA
NULIDADE DE CLÁUSULAS DO
S
TÍTULO
S
EXEQUENDO
S
– ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) – CARACTERIZAÇÃO D
O ARGUMENTO
COMO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA D
E
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS –
DESCABIMENTO – DEMANDA REVISIONAL –
REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL –
NECESSÁRIA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – VÍCIO SANÁVEL POR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso em que o d. Juízo
a quo
entendeu que
o argumento
de nulidade de cláusulas constantes no
s
título
s
exequendo
s
se caracteriza como alegação de excesso de execução, razão pela qual rejeitou os embargos por não ter sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito
(CPC, art. 917, inc. III; § 2º, inc. I; e §§ 3º e 4º, inc. I)
.

2.

Os apelantes não alegaram excesso de execução
pois
não indicaram que o exequente pleiteia quantia superior à do título, mas sim que estão sendo executadas as quantias previstas nos títulos,
os quais
contém cláusulas nulas. Logo, o caso não se enquadra na norma jurídica que fundamentou a rejeição dos embargos à execução, os quais veiculam uma verdadeira demanda revisional.

3.
Na condição de demanda revisional,
a
petição inicial
deveria indicar
a quantificação do valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia, na forma do § 2º do art. 330 do Código de Processo Civil,
segundo o qual “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”.

4.
A não apresentação da quantificação do valor incontroverso do débito
é vício sanável por emenda, a qual deve ser oportunizada antes
que seja indeferida a
petição inicial,
por força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º).

5.

Com a anulação da sentença,
revela-se
incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e provido, com a anulação da r. sentença combatida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.